Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-10.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000206-10.2023.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DALVA DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
GILSONEI MOREIRA DE LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Empréstimo consignado não reconhecido. Ausência de comprovação da contratação. Ônus da prova e inversão. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Danos materiais e morais configurados. Recurso não provido com adequação, de ofício, à incidência da taxa SELIC.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por beneficiária previdenciária que negou ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário e em que forma; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (iv) determinar os critérios aplicáveis aos juros, correção monetária e índice de atualização legal das indenizações.

III. Razões de decidir

3.A validade do negócio jurídico exige manifestação volitiva inequívoca, o que não se verifica quando o contrato é impugnado de forma fundamentada e o banco não comprova sua autenticidade.

4.A responsabilidade pela prova da autenticidade do contrato recai sobre a instituição financeira, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade do consumidor e a sua negativa expressa de contratação.

5.A inexistência de consentimento válido inviabiliza a formação do vínculo contratual e, por consequência, autoriza o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

6.A realização de descontos em benefício previdenciário sem amparo em contrato válido caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do banco com base na Súmula 479 do STJ.

7.A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser preservada, elidindo o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

8.O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, dada a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor, sendo razoável sua fixação em R$ 5.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e precedentes da Corte.

9.A responsabilidade é de natureza extracontratual, aplicando-se os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária dos danos materiais também desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), enquanto a dos danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

10.Com base na nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, adotou-se, de ofício, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, índice que abrange, de forma unificada, juros e correção monetária, em consonância com o REsp 1.795.982/SP.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre as indenizações por danos materiais e morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000206-10.2023.8.05.0048
, em que é apelante
BANCO
DO BRASIL S/A

e apelada
DALVA DE ALMEIDA LIMA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.